Tribunal: TJDFT
Processo: 0722204-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722204-67.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA APELADO: BENICIO CUNHA XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) interposta por PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por BENICIO CUNHA XIMENES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante recolheu o preparo do recurso e juntou o comprovante de recolhimento no dia seguinte à interposição. O despacho de ID 75945142 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o Recorrente complementar o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, ele quedou-se inerte, conforme certidão de ID 76347798. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo nos moldes do artigo 1.007 da Lei Processual Civil revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro para 6% os honorários advocatícios fixados na r. sentença em favor do Apelado. Publique-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator